Tribunal: TJMT
Processo: 1006047-74.2017.8.11.0040
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006047-74.2017.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Municipais]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE SORRISO/MT - CNPJ: 03.239.076/0001-62 (APELANTE), EDMAURO DIER DIAS NASCIMENTO - CPF: 014.853.521-69 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SORRISO/MT - CNPJ: 03.239.076/0001-62 (REPRESENTANTE), WEIS CLEMENTE - INDUSTRIA S.A. - CNPJ: 04.465.021/0001-33 (APELADO), ALEX SANDRO MONARIN - CPF: 014.705.199-17 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

TRIBUTÁRIO E PROCESSO CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – ABANDONO DA CAUSA – NÃO OBSERVAÇÃO DA INTELIGÊNCIA EXPOSTA NO ARTIGO 485, III, § 1o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – IMPOSSIBILIDADE DE EXTINÇÃO – RECURSO PROVIDO – SENTENÇA ANULADA.

1 – Não há que se falar em abandono da causa se os requisitos autorizadores, previstos no artigo 485, III, § 1o, do Código de Processo Civil não são respeitados.

2 -
A extinção do processo na forma do art. 485, III, do CPC/15, à revelia do estabelecido no § 1o do citado dispositivo, leva a anulação da sentença.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

RECURSO DE APELAÇÃO No. 1006047-74.2017.8.11.0040

APELANTE:
MUNICÍPIO DE SORRISO

APELADO:
WEIS CLEMENTE – INDUSTRIA S/A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
Município de Sorriso
contra a Sentença proferida pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Sorriso, que, nos autos da presente Execução Fiscal promovida contra
Weis Clemente – Industria S/A
, extinguiu o feito por reconhecer o abandono da causa pelo Exequente, ora Recorrente, nos termos do artigo 485, III, do Código de Processo Civil.

Não houve condenação relativa aos honorários advocatícios e custas processuais.

O Recorrente, afirma, em síntese, que, o Magistrado Singular incorreu em
error in procedendo
, já que não cumpriu, integralmente, com a inteligência referente à técnica aplicada no feito, já que ignorou o comando existente no § 1o do artigo 485 do Código de Processo Civil.

Dessa maneira, requer o provimento do recurso, e, consequentemente, a anulação do ato sentencial, a fim de que o feito retorne à Comarca de origem, no intuito de que tenha regular prosseguimento.

Não foi procedida à intimação da Recorrida para apresentar contrarrazões, em razão da ausência de angularização processual.

Desnecessária a intervenção do Órgão Ministerial nos autos, à luz do que preconiza a Súmula no 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 9 de janeiro de 2021.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
Município de Sorriso
contra a Sentença proferida pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Sorriso, que, nos autos da presente Execução Fiscal promovida contra
Weis Clemente – Industria S/A
, extinguiu o feito por reconhecer o abandono da causa pelo Exequente, ora Recorrente, nos termos do artigo 485, III, do Código de Processo Civil.

De acordo com o que se vislumbra do recurso, o mérito se resume à defesa de que o abandono processual não ocorreu, o Município de Sorriso aponta que o artigo 485, § 1o, do Código de Processo Civil não foi respeitada, logo, o
decisum
recorrido deve ser anulado.

A questão debatida possui extenso acervo jurisprudencial, que, atualmente, é uníssono, inclusive no c. Superior Tribunal de Justiça.

Como já tecido alhures, o Magistrado Singular, por meio do artigo 485, III, do Código de Processo Civil, extinguiu o feito, logo, é imperioso iniciar o julgamento do mérito pelo referido dispositivo, portanto, confira-se:

Art. 485.

O juiz não resolverá o mérito quando:

[...]

III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

[...]

Como se depreende então, o dispositivo dispõe que, nos casos em que o Autor, no caso a Fazenda Pública Municipal, deixar de promover os atos que lhe são incumbidos, deve-se extinguir o processo sem a resolução de mérito, desde que a inércia presenciada no processo exceda 30 (trinta) dias.

Para que essa resolução em específico ocorra, todavia, há um comando legal mandatório, que, no caso, é o § 1o do próprio artigo 485 colacionado acima. Confira-se:

Art. 485
[...]

§ 1o Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias.

[...]

Dessa forma, resta analisar se todas as etapas para que se reconheça o abandono foram cumpridas pelo magistrado de primeiro grau.

Ao compulsar o feito, constata-se que o Recorrente foi intimado (ID no 65701725) no intuito de que efetuasse o recolhimento das custas relativas à diligência do Oficial de Justiça.

O Apelante, então, no ID no 65701726, efetua o respectivo recolhimento, sendo que, no ID no 65701731, foi intimado acerca da não localização do Recorrido, logo, o referido deveria se manifestar acerca do prosseguimento do feito.

Destarte, no ID no 65701732, a municipalidade pugna pela realização de constrições patrimoniais nas contas do Apelado, por meio do Bacenjud e Renajud, entretanto, com a conclusão dos autos, o Magistrado Singular profere o ato sentencial (ID no 65701734), a extinguir o feito sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, III, do Código de Processo Civil.

Destarte, resta claro que o
decisum
recorrido é, indubitavelmente, errôneo, eis que, pelo que se constata, não houve sequer inércia por parte do Recorrente, já que se manifestou em tempo hábil, conforme preconiza o ordenamento jurídico.

Ventila-se, mais uma vez, que, além da previsão legal já exposta, a jurisprudência pátria também trilha esse entendimento, veja-se:

CURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – ABANDONO DA CAUSA – NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL – ART. 183, § 1o, CPC/15 – AUSÊNCIA – VIOLAÇÃO DO ART. 485, § 1o, CPC/15 – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

[...]

A extinção do processo na forma do art. 485, III, do CPC/15, à revelia do estabelecido no § 1o do citado dispositivo, leva a anulação da sentença.

Recurso provido.

(Ap 23531/2018, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 18/12/2018, publicado no DJE 22/01/2019). [Destaquei]

PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. ABANDONO DE CAUSA. ART. 485, III, DO CPC. OBRIGATORIEDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL FIXANDO PRAZO PARA PROMOVER O ANDAMENTO DO FEITO, CUJO DESATENDIMENTO SERÁ SANCIONADO COM SENTENÇA TERMINATIVA SEM MÉRITO. ART. 485, § 1o, DO CPC.
[...]

4. Há dois equívocos que conduzem à reforma do julgado: em primeiro lugar, a extinção do feito por abandono tem por premissa que a parte, por mais de trinta (30) dias, não promoveu os atos e/ou diligências que lhe competiam. Ademais, verificado o transcurso do prazo in albis, compete à autoridade judicial determinar a sua intimação pessoal para que, no prazo de cinco dias ou de quarenta e oito horas (conforme vigente, ao tempo da intimação, o novo ou o revogado CPC), promovesse o andamento do feito, sob pena de extinção.
[...]

7. Recurso Especial provido.

(REsp 1738705/MT, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/5/2018, DJe 23/11/2018).

Vê-se, portanto, que nenhum dos dois requisitos chave para que o abandono da causa possa ser reconhecido foi respeitado.

Dessa forma, o recurso de Apelação proposto pela Fazenda Pública do Município de Sorriso há de ser provido, com o fim de que a Sentença seja anulada, e que o processo retorne à comarca de origem para regular prosseguimento.

Por todo o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo Município de Sorriso, a anular o ato sentencial proferido, e, consequentemente, determino o retorno dos autos à comarca de origem para regular prosseguimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/02/2021